Tribunal: TJDFT
Processo: 0754577-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754577-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS CRISTINA DE MELO SALVADOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Homologo o pedido de desistência (ID 55485735). Custas pela desistente (CPC, art. 90). Intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES